Tribunal: CARF
Processo: 10880.904530/2009-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fredy José Gomes de Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO ORIUNDO DE RECOLHIMENTO INDEVIDO OU A MAIOR ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no 19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904530/2009-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.442 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
CLARIANT S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/03/2004 a 30/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ORIUNDO
DE
RECOLHIMENTO
INDEVIDO
OU
A
MAIOR
ESTIMATIVAS. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM PERÍODO OU
EXERCÍCIO POSTERIOR ÀQUELE EM QUE SE APUROU O LUCRO
REAL.
É lícito o reconhecimento de direito creditório reclamado em DCOMP que
decorra de pagamento indevido ou a maior de estimativa, mesmo após
encerrado o período de apuração do lucro real. Comprovada a existência do
direito creditório por recolhimento a maior de tributos, é lícito ao contribuinte
reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício
posterior.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-
se de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua
conveniência, para desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando
imperativo da lei, seja porque o princípio da legalidade objetivamente assim o
exige, seja porque o princípio constitucional da proporcionalidade demanda
encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de indébito
tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos
previstos administrativamente.
A IN SRF 900/2008 afastou as restrições anteriormente impostas pela
administração tributária através da IN SRF 600/2005, passando-se a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas
em períodos posteriores, nos termos da Solução de Consulta Interna Cosit no
19/2011.
A Súmula CARF no 84, com efeito vinculante, determina que o pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
VERDADE MATERIAL. FORMALISMO MODERADO. REQUISITOS DA
LEGALIDADE.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904530/2009-61
Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

excessos e moderação das formas, além de representar conquista social que
aperfeiçoa e afia corretamente a relação tributária e assegura tanto a correta
constituição do crédito tributário oponível ao fisco quanto garante a
inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso
mesmo, a confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade do crédito tributário constituído definitivamente, bem
como viabiliza a garantia de restituição ou compensação do indébito tributário
reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o indébito compensável no valor de R$
751.566,01, objeto da DCOMP inicial de no 18102.27693.110607.1.3.04-5958 e todas as que lhe
sucederam, homologando a compensação até o limite do direito creditório ora deferido e ainda
disponível. Vencidos os Conselheiros Efigênio de Freitas Júnior e Sérgio Magalhães Lima que
negavam provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Barbara Santos Guedes (suplente convocado(a)),
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

Relatório
O presente processo retorna de diligência determinada em julgamento anterior do
CARF, para esclarecimento de matéria fática relacionada ao direito creditório reclamado nos
autos, resultante de Recurso Voluntário manejado em face de decisão da DRJ, a qual confirmou
decisão denegatória de crédito incluído em PER/DCOMP, porquanto inexistir indébito recuperável,
em face da integral utilização dos valores para quitação de débito confessado pelo interessado.
Colho do julgamento do CARF parte de seu relatório, para atender ao princípio da
economia processual, ao final complementado, a saber:

Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

Inicialmente, a interessada transmitiu em 08/10/2007 o PER/DCOMP eletrônico n°
18598.92961.081007.1.3.044198, visando utilizar direito creditório fundado em indébito de
CSLL, código 2484, no valor de R$ 782.183,11, onde consta:
a) débito compensado:
- CSLL estimativa mensal (código de receita 2484);
- período de apuração: setembro/2007;
- vencimento: 31/10/2007
- principal: R$ 151.816,74;
- multa moratória: R$ 0,00;
- juros de mora: R$ 0,00;
Total: R$ 151.816,74;
b) crédito utilizado:
- No do PER/DCOMP Inicial: 18102.27693.110607.1.3.045958
- Valor Original do Crédito Inicial: R$ 782.183,11
- Crédito Original na Data da Transmissão: R$ 351.895,74
- Crédito Atualizado: R$ 533.333,18
- Total dos débitos desta DCOMP: R$ 151.816,74;
- Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP: R$ 100.169,40
- Saldo do Crédito Original: R$ 251.726,34
A DERAT/DIORT/EQPIR/SPO emitiu Despacho Decisório (fl. 2), onde não
homologou a compensação, argumentando que o pagamento discriminado como
indébito foi integralmente utilizado para quitação de débito da contribuinte, não
restando assim crédito disponível para a desejada compensação, conforme se
observa:
“Limite do crédito analisado, correspondente ao valor do crédito original na data
de transmissão Informado no PER/DCOMP: 351.895,74.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
Integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...) Diante inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
A DRJ confirmou a denegação do pedido de compensação, havendo o
contribuinte interposto Recurso Voluntário, alegando ser empresa que realiza exportação de
produtos e, nessa condição, requestou judicialmente a imunidade quanto ao recolhimento de
CSLL sobre receitas das exportações, mediante ação judicial no 2004.61.00.022.023-7 e posterior
Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

agravo de instrumento no 2004.03.00.048485-7, onde obteve decisão favorável, datada de 17 de agosto de
2004, que suspendeu a exigibilidade do tributo em relação às receitas auferidas em decorrência de
exportações, inclusive em relação ao ano-calendário de 2004.
Esclarece em seu recurso que, em razão da antecipação de tutela obtida judicialmente, “os
valores que haviam sido recolhidos pelo regime de estimativa, nos meses anteriores à concessão da
liminar, foram objeto de restituição/compensação, a fim de garantir que no exercício de 2004 a
recorrente excluísse as receitas de exportação da base de cálculo da CSLL, como permitiu a decisão
acima externada. Para surpresa da recorrente, a douta autoridade fiscal indeferiu as compensações
realizadas, razão pela qual foi apresentada manifestação de inconformidade pela recorrente,
demonstrando a validade das restituições/compensações”.
Assim, diante dos recolhimentos realizados até então, entende a recorrente ter
direito à repetição do indébito das estimativas recolhidas durante o ano de 2004, mercê da
decisão judicial que à época lhe favorecia, arguindo não ser aplicável o art. 170-A do CTN, o
qual veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial
não transitada em julgado, uma vez que “o ano calendário de 2004, para fins de apuração do
IRPJ e da CSLL, encerra-se aos 31 de dezembro de 2004, portanto, evidente que a liminar
utilizada pela recorrente foi concedida muito antes do encerramento do exercício de 2004. Em
suma, ao encerrar o exercício de 2004, a recorrente excluiu as receitas de exportação da base
de cálculo da CSLL, porque, desde 17 de agosto de 2004, já possuía uma medida liminar que lhe
garantia tal direito.”.
Argui, ainda, ter havido duplicidade na cobrança dos créditos oriundos da
exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL, questionando a decisão da DRJ
que os negou a pretexto de não ter sido feito prova pelo interessado de que os valores utilizados
tratavam efetivamente da exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL. Aduz
que o princípio da verdade material autoriza a investigação da realidade e que “todas as
declarações apresentadas pela recorrente, relativas as suas informações fiscais (DIPJ e DCTF),
demonstram a composição desses valores, além das informações contidas na planilha anexa”.
Confirmou a cassação da liminar em setembro/2010, tendo recolhido os valores
controvertidos, argumentando que “todos os cálculos da composição dos valores aqui discutidos
já se encontram em poder da própria fiscalização (DIPJ, DCTF e autos do Processo
Administrativo n° 12157.000757/2009-45), motivo pelo qual deve ser reformado o respeitável
despacho, em respeito ao princípio da verdade material dos fatos”, concluindo, ainda, que, “se
não autorizada a restituição/compensação dos valores aqui em discussão, a recorrente se
sujeitará a uma dupla exigência da CSLL sobre as receitas de exportação no ano calendário de
2004”.
Ao final da peça recursal, defende a possibilidade de reconhecimento de
pagamento indevido ou a maior das estimativas do período, devendo-se afastar a IN SRF n°
600/2005, vigente à época da transmissão do PER/DCOMP, que condicionava a utilização do
indébito unicamente ao cômputo na apuração do tributo ao final do período, seja reduzindo o
tributo a pagar, seja compondo o seu saldo negativo, sendo vedado, porém, o aproveitado pelo
contribuinte de outras formas.
O feito veio a julgamento do CARF, que determinou sua conversão em diligência,
já devidamente cumprida, com os seguintes esclarecimentos ao Colegiado, conforme Despacho
produzido pela administração tributária às e.fls. 751/758, onde se vê:
Fl. 776
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

BREVE HISTÓRICO
4. O presente processo trata da análise da Declaração de Compensação no
18598.92961.081007.1.3.04-4198. Tipo de Crédito Pagamento Indevido ou a Maior.
5. No entanto, nessa DCOMP, está expressamente informado o número do PER/DCOMP
Inicial como sendo 18102.27693.110607.1.3.04-5958. Portanto esse PER/DCOMP é o “pai” de
uma “família” de DCOMP’s. Nesse raciocínio o crédito será analisado com as informações
contidas nesse PER/DCOMP, já que ele é o documento que demonstra o crédito oriundo do
Pagamento Indevido ou a Maior.
6. De fato, a Resolução do CARF de 11/04/2013 também informa expressamente que o
PER/DCOMP Inicial é o 18102.27693.110607.1.3.04-5958, valor original do Crédito
Inicial: R$ 782.183,11.
7. O PER/DCOMP “pai” foi preenchido da forma exata abaixo discriminada.

8. O DARF registrado no PER/DCOMP “pai” como origem do Pagamento Indevido ou a
Maior foi assim preenchido:

9. As demais DCOMP “filhotes” da família estão a seguir relacionadas, conforme telas
SCC de folhas 543 a 562. O crédito foi esgotado.

10. A DIPJ exercício 2005, ano-calendário 2004 (retificadora) demonstra a CSLL apurada
referente ao PA 03/2004 para ser recolhida por Estimativa (FICHA 16- Cálculo da CSLL
Mensal por Estimativa) no valor de R$ 812.800,21. Demonstração a seguir:
1o. QUESITO FORMULADO PELO CARF
11. Confirmar o pagamento em duplicidade do débito da CSLL- Estimativa Mensal PA
março/2004 - valor do Principal R$ 782.183,11, nas datas de arrecadação de 30/04/2004 e
29/10/2010.
11.1. Resposta => SIM. Conforme esclarecido na Petição de folhas 142 a 147,
apresentada pela interessada para atender as demandas do CARF consignadas na
Resolução de 11/04/2013, de fato a requerente efetuou o recolhimento do valor
apurado como Estimativa da CSLL, em março/2004, em duplicidade:
Fl. 777
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

2o. QUESITO FORMULADO PELO CARF
12. Caso tenha sido efetuado o pagamento em 29/10/2010, confirmar se o mesmo
foisuficiente para a quitação do débito tributário.
12.1. Resposta => NÃO. O valor Principal do pagamento efetuado em 29/10/2010 é
de R$ 782.183,11 (o restante recolhido- R$ 643.814,92- é acréscimo legal). No
entanto, conforme FICHA 16 da DIPJ 2005, AC 2004, o valor da CSLL apurado no
PA março/2004 foi de R$ 812.800,21.
3o. QUESITO FORMULADO PELO CARF
13. Juntar aos autos cópia da DIPJ 2005, ano-calendário 2004 e da DCTF do período de
apuração março de 2004.
13.1. Resposta => Documentos juntados às folhas 325 a 750.
4o. QUESITO FORMULADO PELO CARF
14. Intimar a contribuinte para juntar aos autos cópia da decisão judicial que revogou a
liminar a qual amparava a exclusão das receitas de exportação da base de cálculo da CSLL
a partir de janeiro de 2004.
14.1. Resposta => Conforme Petição de folhas 142 a 147, a requerente já havia se
antecipado e apresentado os documentos, os quais estão juntados às folhas 148 a
324.
5o. QUESITO FORMULADO PELO CARF
15. Intimar a contribuinte a informar a situação em que se encontra a demanda judicial que
demandava o reconhecimento de imunidade de tributação pela CSLL às receitas de
exportação, com a devida comprovação.
15.1. Resposta => Como já anteriormente informado na Petição da requerente de
folhas 142 a 147, juntamente como os documentos juntados às folhas 149 a 325, a
situação atual da demanda judicial é “liminar cassada”. Em outras palavras, a Justiça
considerou que as receitas de exportação compõem, sim, a base de cálculo da CSLL,
haja vista que a natureza dessa exação é “tributação sobre o Lucro Líquido e não
tributação sobre Receitas”.
CONCLUSÃO
16. É o que cabia relatar.
17. Nesta data estou dando ciência deste Relatório à requerente, intimando-a a ingressar
com manifestação no prazo de 30 (trinta) dias da ciência.
O processo retorna para julgamento de mérito, mediante redistribuição de
Relatoria, com petição final do contribuinte sobre o resultado da diligência, onde reitera o pedido
de provimento ao recurso.
Fl. 778
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

É o relatório.

Voto
Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
A controvérsia em apreço consiste na possibilidade de compensar as estimativas
de CSLL pagas em 2004, enquanto vigia antecipação de tutela obtida judicialmente pelo
interessado, a qual determinara a exclusão das receitas de exportações da base de cálculo do
tributo.
Registre-se ser incontroverso haver o contribuinte recolhido estimativas de CSLL
durante o ano de 2004, mas não há nos autos a demonstração clara do montante de recolhimentos
havidos em relação às exportações realizadas, uma vez que o argumento utilizado pela instância
de piso para indeferir o pedido pleiteado é de natureza jurídica, não fática, ou seja, entendeu que
o art. 170-A do CTN impede a compensação de tributos antes do trânsito em julgado, bem como
que a IN SRF n° 600/2005 desautorizava compensação de recolhimentos a maior de estimativas
pela forma requestada pelo interessado.
Assim, em tempo algum, houve verificação do percentual das receitas das
exportações realizadas pelo contribuinte sobre as estimativas recolhidas, nem há nos autos
elementos que permitam identificá-las, apenas planilhas juntadas pelo recorrente, inexistindo
documentos fiscais ou contábeis que permitam validar, de plano a pretensão em análise.
Também é incontroverso o fato de ter sido revogada a decisão judicial que, à
época, autorizava precariamente a recorrente de excluir as receitas de exportação da base de
cálculo da CSLL, ou seja, após a sua concessão, quando fosse realizar novos recolhimentos ou
apurar a base do tributo ao final do exercício, poderia excluir tal percentual do respectivo
cômputo, mas jamais se valer da pretensão de compensar o montante anteriormente recolhido –
que ainda representava um crédito totalmente precário, ante à transitoriedade da decisão judicial
obtida – com tributos vincendos, pois tal hipótese representa evidente descompasso com o art.
170-A do CTN, que imperativamente veda a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Se a discussão se esgotasse em tais elementos, restaria indeferido o direito
creditório. Contudo, os autos trazem circunstância adicional, que exige análise complementar
para valorizar a verdade material que subjaz ao processo administrativo tributário.
Com efeito, o relatório de diligência demonstrou que, ao ser cassada a medida
liminar (novembro/2010), o contribuinte realizou o recolhimento da estimativa de CSLL
referente a abril/2004, mesmo estando controvertida e ainda em processamento a presente
DCOMP.
É dizer: aquilo que reclamava como pagamento indevido ou a maior por força da
decisão judicial – e, portanto, requestara repetição do indébito mediante compensação
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

administrativa – foi regularmente recolhido posteriormente, havendo o relatório de diligência
respondido ao questionamento do CARF para “Confirmar o pagamento em duplicidade do
débito da CSLL- Estimativa Mensal PA março/2004 - valor do Principal R$ 782.183,11, nas
datas de arrecadação de 30/04/2004 e 29/10/2010”, consignando a seguinte resposta:

Sobre o segundo recolhimento acima mencionado, de outubro/2010, o CARF
houvera requestado a investigação para confirmar se o mesmo foi suficiente para a quitação do
débito tributário da estimativa de abril/2004, havendo o relatório de diligência consignado que
“NÃO. O valor Principal do pagamento efetuado em 29/10/2010 é de R$ 782.183,11 (o restante
recolhido - R$ 643.814,92 - é acréscimo legal). No entanto, conforme FICHA 16 da DIPJ 2005,
AC 2004, o valor da CSLL apurado no PA março/2004 foi de R$ 812.800,21”.
Ou seja, enquanto o débito da estimativa era de R$ 812.800,21, o crédito
recolhido fora de R$ 782.183,11.

Débito de estimativa devida – março 2004
- R$ 812.800,21
Pagamento de estimativa – outubro 2010
+ R$ 782.183,11
Saldo a recolher (diferença):
= - R$ 30.617,10

Existe evidente recolhimento de tributos em duplicidade, no montante específico
do valor efetivamente recolhido em duplicidade (R$ 782.183,11), porém, resta inequívoco que
uma parte desse valor não é líquido e certo, porquanto a existência de saldo devedor (-R$
30.617,10) das mesmas estimativas que compõem o objeto do presente pedido de repetição de
indébito exige que o mesmo seja excluído do montante eventualmente reconhecido.
É dizer: ou se admite que o pedido de compensação originalmente formulado está
em descompasso total com o art. 170-A do CTN – e, assim, indefere-se a pretensão do
contribuinte –, ou se permite que a verdade material expanda seus reflexos de forma plena, para
extrair do mundo dos fatos todos os elementos necessários ao adequado e justo julgamento ora
analisado.
Não é possível “fechar os olhos” ao pagamento em duplicidade, tanto quanto seria
inadmissível aceitar que o débito não quitado deixasse de ser apurado na presente liquidação do
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

direito creditório reivindicado, notadamente porque os créditos e os débitos referem-se ao
mesmo contexto e idêntico período (março/2004).
Assim, há de se reconhecer o direito à repetição de indébito do resultado da
diferença entre o valor recolhido originalmente (+R$ 782.183,11) e o quantum consignado no
relatório de diligência como montante não recolhido em duplicidade (- R$ 30.617,10),
totalizando o montante recuperável de R$ 751.566,01, o qual representa o total do indébito
reconhecido

na Declaração de Compensação inicial (DCOMP “pai” no
18102.27693.110607.1.3.04-5958), a ser aqui utilizado e nas demais DCOMPs dela decorrentes
(DCOMPs
“filhas”),
quais
sejam,
20725.99929.080807.1.3.04-4050,
18598.92961.081007.1.3.04-4198 e 40741.42477.261107.1.3.04-7082, até o limite dos valores
nelas preiteados.
Deve-se observar que a IN SRF 600/2005, sob a qual o acórdão recorrido se valeu
para negar o pedido do sujeito passivo, realmente estabelece no art. 10 que “A pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, presumido ou arbitrado que sofrer retenção indevida ou a maior de
imposto de renda ou de CSLL sobre rendimentos que integram a base de cálculo do imposto ou
da contribuição, bem assim a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que efetuar
pagamento indevido ou a maior de imposto de renda ou de CSLL a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ ou da CSLL devida ao final
do período de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o
saldo negativo de IRPJ ou de CSLL do período”.
Penso que tal dispositivo interno da administração tributária não encontra
fundamento de validade nem na Constituição Federal nem em qualquer norma complementar ou
ordinária, seja porque impede o detentor de direito creditório reconhecidamente líquido e certo
de recuperar valores comprovadamente recolhidos a maior, seja porque sedimenta hipótese de
enriquecimento indevido da parte que retém créditos sem justificativa legal.
Com efeito, comprovada a existência do direito creditório por recolhimento a
maior de tributos, resultante de apuração mensal do lucro real por estimativa, é lícito ao
contribuinte reivindicá-lo do fisco e efetivamente recuperá-lo, ainda que em exercício posterior,
não sendo lícito admitir que a administração tributário, de acordo com sua conveniência, suprima
do contribuinte a recuperação de valores a que faz jus, utilizando-se de Instruções Normativas
para negar direitos assegurados pela lei.
A compensação é forma extintiva do crédito tributário, mercê do regramento do
art. 156 do CTN, o qual estabelece no art. 170 ser da lei ordinária a atribuição para regulamentar
tal instituto, parametrizando as regras pelas quais a administração tributária irá “autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Nesse contexto, deve-se observar que o art. 74 da Lei no 9.430/97, com suas
alterações posteriores, permitiu ao contribuinte apurar créditos decorrentes de restituição ou
ressarcimento e compensá-los com débitos próprios relativos a tributos federais, como forma de
extinguir a obrigação tributária, porém, condicionou tal extinção à efetiva formalização e entrega
do termo de declaração de compensação (§ 1o), ficando tal providência sob a condição
resolutória de ulterior homologação (§ 2o), a saber:
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei
no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A extinção do crédito tributário na modalidade da compensação não ocorre
automaticamente, pois demanda a ocorrência de ato declaratório que se instrumentaliza pela
DCOMP na esfera administrativa ou por decisão judicial que assim a constitua, porém, em
processos administrativos desta natureza, é dever da administração deferir a compensação
sempre que os requisitos legais forem atendidos.
Solução contrária representaria enriquecimento sem causa, beneficiando o
devedor em prejuízo do credor, invertendo-se a lógica da relação creditícia havida em
decorrência de pagamento a maior de tributo.
O adequado cumprimento da lei não é uma opção e não é dado ao fisco valer-se
de instrumentos infralegais, por ele mesmo produzidos, ao talante de sua conveniência, para
desvirtuar ou inviabilizar a observância do comando imperativo da lei, seja porque o princípio da
legalidade objetivamente assim o exige, seja porque o princípio constitucional da
proporcionalidade demanda encontrar solução necessária, adequada e justa às repetições de
indébito tributário que são submetidas à Fazenda Pública através dos instrumentos previstos
administrativamente.
No caso em análise, registre-se que a própria administração tributária modificou
inteiramente o entendimento anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo
revogado a IN SRF 600/2005 e publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o
reconhecimento dos créditos decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos
posteriores, fazendo constar em seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias
recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada e claramente equivocada (IN
600/2005), como se observa da Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de
2011, em que esclarece: “Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a
maior ou indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período, realizado em
ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a restituição ter sido
solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no
600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 2008, aplica-se
inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a partir de 1o de janeiro de 2009,
relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante o período de vigência da IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que estes se encontrem pendentes de decisão
administrativa”.
Registre-se que a matéria aqui controvertida foi objeto de sucessivos recursos
perante o Conselho Administrativo de Recurso Fiscais, estando atualmente pacificado através da
Súmula CARF no 84, a saber:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Portanto, as razões apresentadas pela DRJ para impedir o reconhecimento do
direito creditório não encontram guarida nem no entendimento da própria administração
tributária, nem nos sólidos precedentes deste Tribunal, consolidados em Súmula, a qual tem
aplicação obrigatória.
A verdade material torna possível consubstanciar certezas e serve de motor da
legalidade, filtro da proporcionalidade e instrumento necessário à poda dos excessos e
moderação das formas, além de representar conquista social que aperfeiçoa e afia corretamente a
relação tributária e assegura tanto a correta constituição do crédito tributário oponível ao fisco
quanto a inafastabilidade do direito do contribuinte à repetição do indébito. Por isso mesmo, a
confirmação dessa verdade substancial valida os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do
crédito tributário constituído definitivamente, bem como viabiliza a garantia de restituição ou
compensação do indébito tributário reconhecidamente demonstrado pelo sujeito passivo, de
forma que a verdade materialmente demonstrada evita “que a parte aceite como verdadeiro algo
que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou pelas partes, a
Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO, Celso Antônio Bandeira
de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
A Turma Julgadora já havia se debruçado sobre o tema, havendo determinado a
conversão de julgamento em diligência, para que se analisasse o eventual recolhimento em
duplicidade, fato que foi verdadeiramente confirmado no relatório produzido nos autos.
Registre-se que as providências realizadas pelo Colegiado evidenciam o claro
intuito de alcançar a verdade material que subjaz aos julgamentos no âmbito do processo
administrativo tributário, havendo a contribuinte cumprido o ônus de demonstrar, mediante
eficiente contexto probatório sobre o qual a administração tributária se debruçou na diligência
realizada, que o crédito reclamado existiu e foi posteriormente duplicado em recolhimento
tardio, não tendo sido aproveitado em nenhum outro processo administrativo de natureza
compensatória ou de restituição.
Considero admissível, lícito e plenamente necessário reconhecer o direito do
contribuinte à repetição do indébito resultante do pagamento indevido ou a maior de estimativa,
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.442 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.904530/2009-61

mesmo após o encerrado o período de apuração do lucro real, devendo-se assegurar à recorrente
o aproveitamento integral dos valores reivindicados.
COMPOSIÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO E DCOMPS A SEREM
HOMOLOGADAS
- Critérios para liquidação -
Para fins de liquidação deste voto na Unidade de Origem, o presente julgamento
reconhece o direito creditório de R$ 751.566,01, o qual representa o total do indébito
reconhecido

na Declaração de Compensação inicial (DCOMP “pai” no
18102.27693.110607.1.3.04-5958), a ser aqui utilizado e nas demais DCOMPs dela decorrentes
(DCOMPs
“filhas”),
quais
sejam,
20725.99929.080807.1.3.04-4050,
18598.92961.081007.1.3.04-4198 e 40741.42477.261107.1.3.04-7082, até o limite dos valores
nelas preiteados e ainda disponíveis.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
indébito compensável no valor de R$ 751.566,01, objeto da DCOMP inicial de no
18102.27693.110607.1.3.04-5958 e todas as que lhe sucederam, homologando a compensação
até o limite do direito creditório pleiteado e ainda disponível.
Registre-se constar da parte final deste voto os critérios para liquidação das
compensações relacionadas a este processo pela Unidade de Origem.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital